Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-44.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003132-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER CLEYTON AMORIM - CPF: 829.980.191-53 (APELANTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ALPHA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.718.006/0001-00 (APELADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1003132-44.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Kleber Cleyton Amorim

Apelada:
Alpha Construtora Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA DA DEMANDADA NÃO COMPROVADA – ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1003132-44.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Kleber Cleyton Amorim

Apelada:
Alpha Construtora Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kleber Cleyton Amorim em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral decorrentes de acidente de trânsito que move contra Alpha Construtora Ltda.,
julgou improcedente o feito, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em apertada síntese, que
se o veículo de propriedade da apelada, conduzido por seu preposto, realmente tivesse realizado a conversão de forma segura e sinalizada, jamais o recorrente teria motivos para se envolver no acidente, pois teria condições favoráveis para desviar do caminhão pela esquerda. Assevera que o conjunto probatório produzido nos autos corrobora com a dinâmica do acidente defendida, restando evidenciada a responsabilidade da ré/apelada em reparar os danos causados. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 157576276).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1003132-44.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Kleber Cleyton Amorim

Apelada:
Alpha Construtora Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Kleber Cleyton Amorim ajuizou ação de indenização por danos material e moral decorrentes de acidente de trânsito contra Alpha Construtora Ltda., aduzindo que no dia 05.08.2019, trafegava de motocicleta na Av. Carmindo de Campos, na Capital, quando foi surpreendido pelo caminhão Mercedez Benz, de propriedade da ré, que trafegava no mesmo sentido.

Asseverou que o motorista do caminhão realizou manobra arriscada, pois efetuou conversão à direita, de forma repentina e sem sinalização adequada, ocasionando a colisão que jogou o autor para fora da pista e arrastou a motocicleta no asfalto. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento de indenização por danos material e moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima,
julgou improcedente o feito, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, o apelante recorre sustentando, em suma,
que
se o veículo de propriedade da apelada, conduzido por seu preposto, realmente tivesse realizado a conversão de forma segura e sinalizada, jamais o recorrente teria motivos para se envolver no acidente, pois teria condições favoráveis para desviar do caminhão pela esquerda. Assevera que o conjunto probatório produzido nos autos corrobora com a dinâmica do acidente defendida, restando evidenciada a responsabilidade da ré/apelada em reparar os danos causados. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta à narrativa fática do acidente, posto que o apelante atribui à ré a culpa pelo acidente que lhe ocasionou prejuízos de ordem material e moral, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juiz
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída à ré para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, não restou demonstrado de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No presente caso, o autor pretende a reparação pelos danos materiais e morais que alega ter experimentado em decorrência de acidente de trânsito, alegando culpa do Requerido, que colidiu em sua motocicleta, causando-lhe lesões.

Todavia, em matéria de responsabilidade civil automobilística, o princípio de que ao autor incumbe a prova da culpa sofre uma atenuação, devendo o Juízo examinar o total conteúdo probatório dos autos, não se limitando às alegações afirmadas pelas partes, sobretudo pela vítima, mormente circunstâncias do fato e de outros elementos, como a posição em que os veículos se imobilizaram, a localização dos danos, dentre outros aspectos.

Primeiramente, destaco que o Boletim de Ocorrência de ID. 28422752 elaborado pelos investigadores de policia, descreve adequadamente o cenário encontrado após o acidente de trânsito
:

“Se deslocou até o local do fato, sito a avenida Carmindo de Campos, mas precisamente em frente a Acrimat na entrada da estação de tratamento do Dom Aquino Cuiabá/MT, onde se pôde observar que o veiculo V1/moto placa KAS-3132 Yamaha fator cor preta, conduzida por Kleber Cleyton Amorim e V2/caminhão placa JYB-2861 M. Benz cor azul, condutor Antonio Carlos Laurindo da Silva, se encontravam vinculados a posição final do acidente, no local fazia0-se presente uma equipe da SEMOB composta pelos agentes Lucas e Lobato, os quais controlavam o tráfego de veículos bem como o local do acidente; pela análise dos vestígios encontrados, foi possível observar que
ambos os veículos
, V1/moto e V2/caminhão
, trafegavam na avenida carmindo de campos
,
no mesmo sentido centro/bairro
,
momento em que V2/caminhão realizou manobra de conversão a direita para acessar a entrada da estação de tratamento dom aquino, o V1/moto, colidiu na lateral direita traseira do V2/caminhão
; em decorrência do acidente, o pedestre sofreu lesões corporais, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado ao acidente, o pedestre sofreu lesões corporais, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado ao PSM (pronto socorro municipal) de Cuiabá para atendimentos médicos. Ainda em análise no local do acidente foi observado que as vias estavam em bom estado de conservação e com as devidas sinalizações. Durante o atendimento do acidente não localizamos câmeras de segurança que pudesse captar imagens do acidente; o condutor do veiculo V2/caminhão, foi convidado a realizar teste etílico, resultando no valor de 0,00 MG/L, conforme amostra nº 00428 (em anexo), enquanto que no condutor do V1/moto, não foi possível realizar o teste, tendo em vista que este estava sob os cuidados médicos.”

O referido documento tem presunção de veracidade e legitimidade, porquanto elaborado por policiais, logo após o acidente. Sobre aquele que pretender colocar em dúvida a verdade dos fatos ali narrados recai o ônus de provar versão diversa.

Nesse sentido:

(...)

Compulsando os autos e em conformidade com o depoimento testemunhal, verifica-se que o Autor, em sua motocicleta, seguia pela avenida carmindo de campos sentido centro/bairro, ao ultrapassar o caminhão da Requerida pela direita, no momento em que o caminhão realizava conversão no mesmo sentido, colidiu a motocicleta na roda traseira direita do caminhão, conforme fotos anexadas à inicial
.

É cediço que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita pela esquerda e não pela direita como realizou o Autor, conforme regulamenta o Código de Trânsito Brasileiro
,
ex vi
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

(...) Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda:

Infração - média; Penalidade - multa.

Desse modo,
a culpa do acidente foi exclusivamente do Autor, ao realizar manobra em desacordo com a legislação de trânsito, motivo pelo qual, não há que se falar em reparação a título de dano moral e material.

Nesse sentido:

(...)

Além do mais, ao contrário da versão apresentada pelo Autor, o preposto da Requerida prestou socorro à vitima, sendo que estava presente no momento em que os policiais chegaram até o local do acidente, conforme comprova o boletim de ocorrência de ID. 28422752.

Logo,
impende-se concluir pela atuação imprudente do autor que corroborou com o acidente, sendo que as demais provas dos autos são incapazes de convencer do contrário.

Nesse passo, então, não houve comprovação de que o réu tenha agido com imprudência, o que descaracteriza o ato ilícito, conforme previsão do artigo 186 do CC. Ou seja, não houve demonstração de que tenham incidido os réus na previsão do artigo 927 do Código Civil,
uma vez que não restou demonstrado o ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar
.”
(id. 157576271 – grifei e negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento ao recorrente, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a culpada pelo aludido acidente foi a apelada.

Vale ressaltar, portanto, que o acervo coligido nos autos revela dinâmica diametralmente oposta ao pretendido pelo apelante, não sendo capaz de imputar a culpa pelo ocorrido à parte ré, mas, sim, a culpa exclusiva da vítima, que tentou realizar a ultrapassagem do veículo pela direita, em flagrante inobservância ao disposto no art. 29, IX, do CTB, colidindo na lateral direita traseira do caminhão.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ULTRAPASSAGEM INDEVIDA DA VÍTIMA PELA DIREITA
-
CULPA EXCLUSIVA

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O conjunto probatório aponta para a culpa exclusiva da vítima, relativamente ao acidente de trânsito, na medida em intentou realizar ultrapassagem pela direita.

Em caso de culpa exclusiva da vítima, não é devida a indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais
.”
(RAC n. 0000625-74.2008.8.11.0033, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.09.2017 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3ª
Câm. de Direito Privado
, minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pelo recorrente, porém, não obstante, a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído ao autor de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente à apelada.

Nesse diapasão, não restando demonstrada a culpa efetiva da apelada e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no percentual máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023